Tribunal: TJMT
Processo: 1005848-08.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005848-08.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JORGE JOSE BARBOSA - CPF: 980.816.671-72 (RECORRENTE), IZAIAS NUNES LEAL - CPF: 055.274.561-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA VITORIA SILVA ROBETTI - CPF: 016.406.721-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 054.765.881-83 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE SEVERIANO DOS SANTOS - CPF: 912.755.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 036.213.431-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MENDONCA RODRIGUES - CPF: 117.779.089-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), JORGE GABRIEL DE SOUZA CASSANI - CPF: 103.042.419-54 (VÍTIMA), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), GISELA POSSOBOM - CPF: 842.008.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), JORGE GABRIEL DE SOUZA CASSANI - CPF: 103.042.419-54 (RECORRENTE), GISELA POSSOBOM - CPF: 842.008.121-34 (RECORRENTE), JORGE JOSE BARBOSA - CPF: 980.816.671-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS NA PROCURAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Gisela Possobom contra decisão da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que rejeitou queixa-crime subsidiária proposta contra Jorge José Barbosa, por suposto homicídio doloso na forma eventual, qualificado, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de Jorge Gabriel de Souza Cassani.

A decisão de rejeição fundamentou-se na ausência de justa causa, ao considerar que os elementos dos autos indicam, em tese, a prática de homicídio culposo e não doloso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a queixa-crime preenche os pressupostos legais de validade, em especial quanto à representação processual com poderes especiais e, (ii) examinar se, ultrapassado o prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP, é possível sanar vício de representação.

III. Razões de decidir

3. A queixa-crime foi subscrita por advogado sem procuração com poderes especiais para tanto, em violação ao art. 44 do CPP.

4. As procurações juntadas aos autos carecem de menção ao fato criminoso imputado e ao nome do querelado, conforme exigência legal e jurisprudência consolidada.

5. O vício de representação poderia ser sanado, desde que dentro do prazo decadencial de 6 meses contado do dia em que se esgotou o prazo para o oferecimento da denúncia, que, no caso, expirou, sem qualquer regularização, tornando-se insanável.

6. A rejeição da queixa-crime, portanto, se impõe, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na origem, em razão da ausência de pressuposto processual indispensável à ação penal privada subsidiária o que resultou na decadência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de poderes especiais na procuração para propositura de queixa-crime impede o exercício válido da ação penal privada subsidiária. 2. O vício de representação deve ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP, sendo insanável após seu transcurso."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38, 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.527.910/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; TJMT, RESE n. 1043239-22.2021.8.11.0001, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, publicado no DJE 31/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005848-08.2024.8.11.0040

RECORRENTE:GISELA POSSOBOM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JORGE JOSE BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

GISELA POSSOBOM
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que rejeitou queixa-crime ajuizada com o objetivo de apurar suposto crime de homicídio imputado a Jorge José Barbosa em razão da morte de Jorge Gabriel de Souza Cassani, ocorrida em 22 de fevereiro de 2024.

Sustenta que: 1) a decisão que rejeitou a queixa-crime subsidiária é nula, por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF, e por afrontar o princípio
in dubio pro societate
, aplicável nesta fase procedimental; 2) a queixa-crime subsidiária não foi proposta de forma aleatória ou sem provas, mas sim com base em documentos que demonstram, de forma inequívoca, que a conduta do recorrido Jorge José Barbosa se enquadra como homicídio doloso eventual, qualificado por gerar perigo comum e dificultar a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, incisos III e IV, do CP.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau
“que rejeitou a “queixa crime”, para que (...) esta seja recebida e, ulteriormente, tramite como “Ação Penal Privada Subsidiária da Pública”, para que haja o processamento e, posteriormente, o pronunciamento de JORGE JOSÉ BARBOSA, pelo incurso no crime de homicídio doloso na forma eventual, qualificado pela conduta que possa gerar perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, §° III e IV do Código Penal em concurso material com o crime de omissão de socorro nos termos do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(ID 291779406).

Nas contrarrazões, tanto a 2a
Promotoria de Justiça criminal de sorriso
quanto o indiciado
Jorge José Barbosa
pugnam pelo desprovimento (IDs 291779448 e 329865376).

Na fase do art. 589 do CPP, o juízo singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 291779451
).

A 8a Procuradoria de Justiça criminal
exarou pelo provimento do recurso (ID 339108359).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, conheço do recurso
.

De início, anoto que o presente
feito que tem origem em investigação instaurada para apuração de homicídio decorrente de acidente de trânsito, envolvendo veículo automotor conduzido pelo recorrido.

Conforme relatado,
a recorrente
insurgiu-se contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, proferida nos seguintes termos:

“(...)
De acordo com o Código de Processo Penal (CPP), em seu art. 395 e incisos, a denúncia ou

queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual

ou condição para o exercício da ação penal; III - faltar justa causa para o exercício da ação

penal.

No caso dos autos, verifica-se que aportou no ID Num. 172761887 a QUEIXA CRIME

oferecida por GISELA POSSOBOM, aduzindo a legitimidade através da convivência em

união estável com o
ofendido JORGE GABRIEL DE SOUZA CASSANI, pelo período de

05 de janeiro de 2018 até o momento do falecimento da vítima, em 29 de fevereiro de 2024.

Na mencionada peça, requereu ainda que seja o réu pronunciado pelo crime de homicídio

doloso na forma eventual, qualificado pela conduta que possa gerar perigo comum e pelo

recurso que dificultou a defesa da vítima, tipificado no artigo 121, §° III e IV do Código

Penal em concurso material com o crime de omissão de socorro, nos termos do artigo 304 do

Código de Trânsito Brasileiro.

Ocorre que, razão assiste ao Ministério Público pela rejeição da peça outrora apresentada,

notadamente porque os elementos informativos que consubstanciam o INQUÉRITO

POLICIAL No 97.4.2024.7451 (I.P. 319/2024) correlacionado ao Boletim Ocorrência B.O.

n. 2024.55347, indicam a configuração de crime de homicídio culposo na direção de

veículo automotor (CTB, art. 302), e não de delito doloso contra a vida (CP, art. 121).

Isto porque, consta dos autos que o condutor da motocicleta SUZUKI/VSTORM, de placa

QCH-7060, seguia pela rodovia estadual, em direção a rodovia federal BR 163, e ao se

aproximar do armazém Safras, colidiu com a porta traseira da lateral esquerda do veículo

JEEP/CHEROKEE de placa OAU-0408, ostentando adesivo da empresa CRYSTAL LAVA

CAR, que invadiu a via de forma inesperada, motivo pelo qual ocorreu o choque mecânico.

Dessa maneira, sem delongas despicientes, é possível concluir, ao menos nesse momento,

que falta justa causa para a queixa-crime ofertada, devendo ser rejeitada, tendo em vista as
circunstâncias
fáticas e probatórias do caso, sendo que, não há adequação da conduta fática

ao devido tipo penal – ou seja, não se tratando de crime doloso contra a vida.

A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia/queixa, instauração e

processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e

consubstancia-se pela
somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE

(adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a

conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da

punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).

Portanto, REJEITO a QUEIXA CRIME oferecida por GISELA POSSOBOM no ID

Num. 172761887, com fulcro nos
arts
. 41 n/f 395 e incisos, ambos do Código de Processo

Penal (CPP), em razão da falta justa causa à queixa-crime que imputa ao increpado JORGE

JOSE BARBOSA.
(...)”

S
em adentrar
a
o mérito da controvérsia relativa à existência ou não de justa causa, verifica-se a presença de óbice processual, consistente na ausência de procuração com poderes especiais, requisito indispensável ao exercício válido da ação penal privada, inclusive na
espécie de ação penal privada
subsidiária
da pública, como no caso dos autos.

É exatamente o que dispõe o art. 44 do CPP:

“(...)
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
(...)”

Em outras palavras, a
queixa-crime que substitui a denúncia deve ser assinada por advogado com poderes específicos, sendo indispensável que o instrumento de mandato contenha indicação expressa do fato delituoso atribuído ao querelado.

Sobre a questão,
Leonardo Barreto Moreira Alves e Márcio André Lopes Cavalcante
advertem:

“(...) Para que seja protocolizada queixa-crime é necessária capacidade postulatória. A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado para o ajuizamento de queixa-crime é uma procuração com poderes especiais. Nesta procuração deve constar o nome do querelado e
a menção ao fato criminoso (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, Editora
JusPODIVM
, 2024).

É certo que a jurisprudência do c. STJ
entende que
“(...)
a procuração para ajuizamento de queixa
-
crime não requer descrição detalhada do fato criminoso, bastando a menção ao

artigo de lei ou nomen juris do crime.
(...)”
(
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.527.910/MG, relator Ministro Joel Ilan

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)
.

Ocorre que, no caso em tela,
constam dos autos duas procurações, nenhuma delas apta a atender às exigências legais.

Vejamos:

A primeira, datada de 11 de março de 2024, foi outorgada para a representação da recorrente no âmbito do Inquérito Policial n
.
97.4.2024.7451, conferindo poderes gerais
ad judicia et extra
, com menção à atuação perante a Polícia Judiciária Civil e à possibilidade de futura atuação como assistente de acusação.

Todavia, não há autorização expressa para o oferecimento de queixa-crime, tampouco referência ao fato criminoso ou ao querelado, o que inviabiliza sua utilização como mandato válido para a propositura de ação penal privada.

A segunda procuração, datada de 05 de junho de 2024, igualmente confere poderes amplos para atuação judicial e extrajudicial, inclusive em ações penais em geral.

Contudo, também não contém poderes especiais para o ajuizamento de queixa-crime, nem faz qualquer menção específica ao
querelado, bem como ao
fato delituoso narrado na inicial acusatória
(queixa-crime).

As procurações colacionadas aos autos não habilitam o advogado a subscrever a presente queixa-crime, por estarem em desacordo com o art. 44 do C
PP.

Ressalte-se, ainda, que o vício de representação é, em regra, sanável, desde que a regularização ocorra dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, previsto no art. 38 do C
PP.

Em se tratando
de ação penal privada subsidiária da pública,
como no caso dos autos,
o termo inicial desse prazo coincide com o esgotamento do prazo legal conferido ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia, nos termos do art. 29 do CPP
,
o qual, no caso, encerrou-se em 29/05/2024, conforme

pontuado pela própria recorrente
nas suas razões recursais.

Considerando que a decisão que rejeitou a queixa-crime foi proferida em 27/01/2025, não é mais possível a regularização do vício de representação, uma vez que já transcorreu o prazo legal de seis meses, o qual possui natureza peremptória, sendo insuscetível de prorrogação, em qualquer hipótese.

Cumpre advertir, por fim, que não se pode atribuir ao juízo a responsabilidade pelo decurso do prazo decadencial sob o argumento de não ter sido oportunizada a regularização do vício.

Cabe à parte instruir a queixa-crime, desde o seu ajuizamento, com o instrumento procuratório adequado, contendo os poderes especiais exigidos pelo art. 44 do C
PP
, ônus que deve ser satisfeito dentro do prazo decadencial legal.

A inobservância desse requisito, no tempo oportuno, impede o aperfeiçoamento válido da ação penal privada, não sendo possível transferir ao Estado-Juiz as consequências jurídicas decorrentes da inércia ou equívoco da parte.

Portanto,
manten
ho
a rejeição da queixa-crime subsidiária, por fundamento diverso, consistente na ausência de pressuposto processual relativo à representação válida da querelante
o que resultou na decadência
, nos termos dos
arts
. 38
e 44
do C
PP.

Ao caso, aplicável o seguinte precedente desta e. Câmara:

“(...)
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais.

Eventual defeito na representação processual deve ser sanado até o prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 38 do Código de
Processo Penal.

A ausência de regularização, dentro do prazo, decairá a parte no direito de queixa.
”

(
RESE n.
1043239-22.2021.8.11.0001,
Rel. Des. Paulo da Cunha,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
publicado
no DJE 31/08/2024)
.

Registro, por oportuno, que
o presente julgamento não importa em impunidade.

O Ministério Público, titular da ação penal pública, após o ajuizamento da queixa-crime subsidiária, manifestou-se expressamente nos autos, repudiando a
queixa-crime
e sustentando que os fatos, em sua ótica, configurariam homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Assinalou, ainda, que deixou de oferecer denúncia justamente por entender que o caso pode ser solucionado por meio de composição, mediante acordo de não persecução penal.

Assim, permanece íntegra a atuação do órgão acusador no exercício de suas atribuições constitucionais, inexistindo qualquer esvaziamento da tutela penal estatal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

DES
PROVIDO
, em
dis
sonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026